Tribunal: TJDFT
Processo: 0710436-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA IMINENTE AO DIREITO À LIBERDADE DO PACIENTE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
1. Inexistindo pedido de prisão cautelar ou causas concretas e específicas que demonstrem a iminência de violação ao direito de liberdade do paciente, não se concede o salvo-conduto pretendido.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as medidas protetivas de urgência têm natureza de cautelar inominada, não sendo consideradas acessórias ou vinculadas ao processo principal.
3. As medidas protetivas devem ser mantidas por prazo razoável, enquanto persistir o risco à integridade da vítima.
4. Ordem conhecida e denegada. Agravo Regimental julgado prejudicado.